Tribunal: TJSP
Processo: 2284955-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO. DISPENSADA A ANÁLISE DA MATÉRIA DE FUNDO DO AGRAVO INTERNO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.